Tribunal: TJDFT
Processo: 0755198-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. NULIDADE DA DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se o pedido de aplicação da tarifa vigente à época não foi formulado na petição inicial e não houve aditamento nesse sentido, o recurso do autor não pode ser conhecido, nesta parte, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer deste pedido.
2. Além disso, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer da certidão de protesto e do extrato do SERASA (ID34687281, págs. 11 e 13), juntados apenas em sede recursal, visto que não se trata de documento novo.
3. Narrou o autor ter sido cobrado em valor excessivo nos meses de janeiro/2021 (R$1.727,63) e fevereiro/2021 (R$1.297,97), motivo pelo qual solicitou a revisão das faturas e se absteve do pagamento enquanto aguardava o devido retorno, porém a dívida foi levada a protesto. Requereu a nulidade das cobranças, adequação do débito e reparação por danos morais.
4. Trata-se de recurso (ID34687278) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 e determinar a emissão de novas faturas dos referidos meses, com valores embasados na média de consumo de 12 meses, excluídos os meses impugnados, mas deixou de condená-la ao pagamento de reparação por danos morais.
5. Nas razões recursais, aduz que a própria empresa ré/recorrida, em sua peça de resposta, (ID34686241, págs. 15 e 21) declara ter procedido ao protesto, o que foi demonstrado através do documento de ID34686251, p. 11. Alega que o protesto é indevido, haja vista ter sido decretada a nulidade das faturas de janeiro e fevereiro/2021, configurando dano moral presumido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se quanto à existência de protesto em nome do autor/recorrente.
8. No caso, o autor/recorrente declarou não ter pagado as faturas que estavam sob análise da empresa ré/recorrida e apresentou a intimação que lhe fora enviada pelo 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília para que efetuasse o pagamento do título, sob pena de ser protestado (ID34686220, p. 2).
9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, afirmou, em sede de contestação, que “todos os procedimentos realizados pela CAESB estão confirmados, bem como o valor das contas referências 01 e 02/2021 e o protesto” (ID34686241, págs. 15 e 21), e juntou cópia de tela sistêmica que “demonstra todas as atividades comerciais do imóvel” do autor/recorrente, entre elas o protesto das contas referência 01/2021 e 02/2021 (ID34686251, p. 11).
10. Desse modo, restou comprovado que o nome do autor/recorrente foi levado a protesto, em razão de dívida declarada nula, o que o torna indevido.
11. É cabível indenização, por dano moral, em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
12. Na seara da fixação do valor da reparação moral devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais).
14. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o réu/recorrido a pagar R$2.000,00 (dois mil reais) ao autor/recorrente, a título de reparação por dano moral, com correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais de 1% ao mês, desde a citação.
15. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.